Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-93.2009.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-93.2009.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), DEMILSON SERAFIM - CPF: 003.790.341-15 (AGRAVADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), CARLOS DELL EUGENIO - CPF: 003.790.261-04 (AGRAVADO), SALOMAO DA SILVA AGUIAR - CPF: 005.908.271-20 (AGRAVADO), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO), CYRA ALVES AGUIAR - CPF: 387.906.881-04 (AGRAVADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Agravante:
Maxuel Martins de Oliveira

Agravado:
Carlos Dell Eugenio

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE, ASSIM, MANTEVE ANTERIOR DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR DESERÇÃO, A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AQUI RECORRENTE DE AGRAVO INTERNO.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Agravo Interno nº
0000540-93.2009.811.0020

Agravante:
Maxuel Martins de Oliveira

Agravado:
Carlos Dell Eugenio

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto
por
Maxuel Martins de Oliveira
contra
decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020 e que manteve
a r. decisão embargada, que não conheceu a Apelação nº 0000540-93.2009.811.0020, por deserção
.

A Apelação é contra extinção, por indeferimento da petição inicial de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.

Após narrar ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido na BR 364, no Município de Mineiros, em 06.1.2021, por volta das 23 horas e 30 minutos e de lesões que alega ter sofrido, bem assim de ser acometido por diabetes tipo 1 e após arguir questões da fase anterior ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que foi extinto na origem, bem assim após reiterar os argumentos postos nos Embargos de Declaração e o pedido de assistência judiciária, pugna pelo provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Agravo Interno nº
0000540-93.2009.811.0020

Agravante:
Maxuel Martins de Oliveira

Agravado:
Carlos Dell Eugenio

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto
por
Maxuel Martins de Oliveira
contra
decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020 e que manteve
a r. decisão embargada, que não conheceu a Apelação nº 0000540-93.2009.811.0020, por deserção
.

O cerne deste Agravo interno é saber se se é caso de reforma da decisão impugnada, que negou provimento aos Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020 e que manteve
a r. decisão embargada, que não conheceu a Apelação nº 0000540-93.2009.811.0020, por deserção
.

Pois bem
. Como restou consignado na decisão impugnada, que desproveu os Embargos de Declaração tirado de decisão que não conheceu, por deserção a Apelação interposta pelo aqui agravante de Interno, em que pese as alegações, inclusive os fatos que não guardam relação com a decisão impugnada, tem-se que não restaram demonstrados elementos novos e aptos a provocarem a reforma da referida decisão agravada.

Oportuno consignar que a
decisão impugnada refere-se ao não conhecimento da Apelação, por deserção
. Tão somente.

A Apelação
foi interposta em 20.1.2020 (id. 79503018)
contra a sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença
apresentado por
Maxuel Martins de Oliveira
, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.

Já em grau de apelo, foi postulada a assistência judiciária
e o aqui recorrente devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento
.

O recorrente
deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos
, conforme certidão juntada no id.
81388977
.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido

(id. 85369990),
ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias
.

Oportuno consignar que não houve recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Logo, referido indeferimento é questão já acobertada pela coisa julgada
.

Em razão do não cumprimento da determinação, foi que no id. 87556496 certificou o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo, o que levou a prolação da decisão impugnada que, como era de ser, não conheceu do apelo por deserção
, cujo fragmento se transcreve:

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – RECURSO SEM O DEVIDO PREPARO – DESERÇÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ART. 932, III, DO NOVO CPC.

A interposição do recurso sem o preparo autoriza seu não conhecimento.

Apelação
interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença apresentado por Maxuel Martins de Oliveira, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.

Postulada a assistência judiciária, foi o recorrente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

O recorrente deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos, conforme certidão juntada no id.
81388977
.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido (id. 85369990), ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias.

No id. 87556496 foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo.

É o relatório
.

Decido
.

O Apelo não comporta conhecimento.

Ocorre que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.

É caso, pois, de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.

Isso posto,
com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo
.”
(grifo próprio).

Desta forma, a questão sobre o indeferimento da assistência judiciária já não encontra espaço para ser reavivada,
máxime porque contra o referido indeferimento não foi interposto nenhum recurso, vale dizer, a parte conformou com a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária
.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão que desproveu os Embargos de Declaração, bem assim a mantém-se a r. decisão que não conheceu a Apelação nº 0000540-93.2009.811.0020 por deserção
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

CARLOS DELL EUGENIO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O ora agravante interpôs Apelação em que pleiteou o benefício da justiça gratuita e foi intimado para comprovar a hipossuficiência, porém não se manifestou.

Diante disso, o pedido foi indeferido (Id. 85369990) e determinada a realização do preparo em cinco dias, o que, contudo, não cumpriu.

Por esse motivo, monocraticamente o relator não conheceu da Apelação.

Nesta via, o agravante alega que não foi intimado da migração do processo físico para o PJe, e que justamente nesse período estavam em vigor Portarias deste Tribunal de Justiça que suspenderam os feitos não virtuais.

Argumenta que não atendeu ao comando judicial contido na monocrática porque esteve afastado para tratamento de saúde, como demonstrariam os atestados médicos que anexou.

É o relatório.

Não procede o argumento do agravante de que não foi intimado da migração do processo para o sistema eletrônico e que esse fato implicaria sua nulidade. Isso porque o objetivo da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, que disciplina a virtualização dos feitos em Mato Grosso, é tão somente informar as partes a esse respeito e oportunizar que se manifestem sobre eventual discordância entre o PJe e os autos físicos.

Ao contrário do que sustenta, houve sim a sua intimação no dia 15 de março de 2021, publicada na edição n. 10938 do Diário da Justiça Eletrônico.

Ademais, desde a fase do cumprimento de sentença tem seus interesses defendidos em juízo pelo advogado Wender Sousa Aquino, conforme substabelecimento de fls. 227 do Id. 79503018, e ambos foram intimados respectivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico n. 10941 e 1097 tanto da determinação para produção de provas da incapacidade financeira como do indeferimento do benefício da gratuidade.

Portanto, é infundada a arguição de falha, erro ou ausência de intimação a ensejarem a nulidade da demanda. Aliás, ainda que confirmado o tratamento de saúde do agravante, o advogado legalmente substabelecido teria poderes para ao menos requerer a dilação do prazo para manifestação e comprovação dos requisitos, o que não fez.

Com esses fundamentos, acompanho o relator para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021